Tribunal: STJ
Processo: 5018517-47.2022.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114837 - RS (2025/0455914-8)
RELATOR
:
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
:
ADINORA TEIXEIRA FACHINI
AGRAVANTE
:
ANTONIO AUGUSTO AFONSO ALVES
AGRAVANTE
:
CARLA SANTIN BERWIAN
AGRAVANTE
:
CLAUDIO ROBERTO FAGUNDES
AGRAVANTE
:
MARIA ELI JAQUES BITENCOURT
AGRAVANTE
:
NEREUS RENE BERWIAN
AGRAVANTE
:
OSMARINA TUBINO
AGRAVANTE
:
RAQUEL SANTIN BERWIAN
AGRAVANTE
:
ZORAIDE SANTOS DA SILVA
ADVOGADOS
:
LUCIANA INES RAMBO - RS052887
FELIPE CARLOS SCHWINGEL - DF024046
AGRAVADO
:
UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ASTREINTES AFASTADA. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO.
INDICAÇÃO GENÉRICA DE DISPOSITIVO CONSIDERADO VIOLADO.
SÚMULA N. 284 DO STF. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente, mas apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a
sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater,
individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente
que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento. No
caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do
julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável. Inexiste,
portanto, ofensa dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. A mera menção a dispositivo legal, sem que haja clara e precisa
fundamentação apta a demonstrar de que maneira o acórdão recorrido os tenha
contrariado, tal como ocorre na hipótese dos autos, configura deficiência de
fundamentação e atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
3. Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso
especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter
sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática,
não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o
conjunto fático-probatório dos autos, em conformidade com a Súmula n. 7 do
STJ.
Documento eletrônico VDA56968149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:02
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 68b6d60c-4a31-423c-9513-d105a50e195e

4 Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e
negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 14/05/2026 a 20/05/2026, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe
negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 20 de maio de 2026.
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56968149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:02
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 68b6d60c-4a31-423c-9513-d105a50e195e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114837 - RS(2025/0455914-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ADINORA TEIXEIRA FACHINI
AGRAVANTE
: ANTONIO AUGUSTO AFONSO ALVES
AGRAVANTE
: CARLA SANTIN BERWIAN
AGRAVANTE
: CLAUDIO ROBERTO FAGUNDES
AGRAVANTE
: MARIA ELI JAQUES BITENCOURT
AGRAVANTE
: NEREUS RENE BERWIAN
AGRAVANTE
: OSMARINA TUBINO
AGRAVANTE
: RAQUEL SANTIN BERWIAN
AGRAVANTE
: ZORAIDE SANTOS DA SILVA
ADVOGADOS
: LUCIANA INES RAMBO - RS052887
FELIPE CARLOS SCHWINGEL - DF024046
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ASTREINTES AFASTADA. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO.
INDICAÇÃO
GENÉRICA
DE
DISPOSITIVO
CONSIDERADO
VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO STF. REEXAME DE PROVAS.
INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO
PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E,
NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente, mas apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram
a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater,
individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo
suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento. No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com
o resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi
desfavorável. Inexiste, portanto, ofensa dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. A mera menção a dispositivo legal, sem que haja clara e precisa
fundamentação apta a demonstrar de que maneira o acórdão recorrido os
tenha contrariado, tal como ocorre na hipótese dos autos, configura
deficiência de fundamentação e atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
3. Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso
especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter
sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática,
Documento eletrônico VDA56669431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:40
Código de Controle do Documento: 32427469-6c78-4791-9f71-c4c8327001d4

não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o
conjunto fático-probatório dos autos, em conformidade com a Súmula n. 7 do
STJ.
4 Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e
negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ANTONIO AUGUSTO
AFONSO ALVES e OUTROS contra decisão do Tribunal Regional Federal da 4a
Região, que inadmitiu o recurso especial, manejado em face de acórdão assim ementado
(fl. 64):

ADMINISTRATIVO.
PROCESSO
CIVIL.
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREJUDICIALIDADE. ASTREINTES.
INSUBSISTÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Tornando-se prejudicada a obrigação de fazer, não mais subsiste motivo
para a manutenção de multa diária pelo descumprimento daquela obrigação à época
em que se entendia que era exigível.
2. As astreintes submetem-se à cláusula rebus sic stantibus; na ausência,
portanto, de confirmação da obrigação de fazer, não se justifica manter a imposição
da multa em face da executada.
3. Havendo créditos referentes ao principal e sendo os juros inferiores aos
apontados pelo próprio devedor, não há falar em excesso.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 74-78).
Nas razões do recurso especial (fls. 80-91), interposto com base no
alínea
, da Constituição Federal, a parte agravante aponta violação
art. 105, inciso III,
a
dos arts. 489, § 1o, inciso IV, 497, 503, 505, 508, 536, § 1o, 537, § 4o, e 1.022, inciso II,
do Código de Processo Civil e do
o da Lei de Introdução às Normas do Direito
art. 6
Brasileiro, sustentando que:

[...] a Corte de origem desconsiderou que na hipótese, mesmo que a
obrigação de fazer tenha sido extinta por força da implementação das
reestruturações de carreira, o comando do título judicial, no curso de seu
cumprimento forçado, restou claramente descumprido por parte da União.
[...]
[...] o acórdão recorrido não observou que, em que pese a obrigação de
fazer tenha sido extinta devido a implementação das reestruturações de carreira, não
anula o fato de que a União descumpriu o comando do título judicial, que seria de
comprovar a implementação do percentual até o dia 24/08/2012.
[...]
[...] o acórdão recorrido não se manifestou a respeito de que, a União
efetivamente descumpriu a obrigação de fazer e que a multa foi fixada em valor
condizente com a importância da causa e totalmente dentro da capacidade
econômica da recorrida.
Documento eletrônico VDA56669431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:40
Código de Controle do Documento: 32427469-6c78-4791-9f71-c4c8327001d4

Além disso, também houve omissão a respeito de que a pretensão da
recorrida vai de encontro ao disposto na decisão do agravo de instrumento em tela,
violando a coisa julgada, insculpida no
o, inciso XXXVI, da Constituição
art. 5
Federal, e, na seara infraconstitucional, nos arts. 503, 505 e 508 do
, bem
CPC/2015
como no
o da Lei de Introdução ao Código Civil.
art. 6
[...]
[...] ao contrário do entendimento do acórdão recorrido, tem-se que, ainda
que a obrigação de fazer tenha sido extinta por força da implementação das
reestruturações de carreira, o comando do título judicial, no curso de seu
cumprimento forçado, restou veementemente descumprido por parte da União.
Ou seja, embora o percentual de 28,86% tenha sido absorvido pelos novos
patamares remuneratórios, não houve perda de objeto recursal quanto ao dever de
pagamento da multa pelo não cumprimento do comando do título judicial,
justamente pelo período em que a recorrida demonstrou plena resistência no dever
de incorporar o resíduo do reajuste em execução.
Nesse cenário, ao prover o recurso da União para afastar a multa pecuniária
pelo descumprimento da decisão judicial, acórdão recorrido incorreu em violação ao
do
, que permite ao juiz fixar multa para alcançar a efetivação da
art. 537
CPC/2015
tutela específica:

Ao final, requer o provimento do recurso especial.
Apresentadas contrarrazões (fls. 93-96), o recurso foi inadmitido na origem
(fls. 97-99).
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os pressupostos para o conhecimento do agravo, prossegue-se na
análise do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Com efeito, o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar suporte às
suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar as decisões
judiciais. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos
os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre,
fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do
julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável. Inexiste, portanto,
ofensa dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 2.381.818/RS
em
DJe de
AgInt no
, relator Ministro
18/12/2023,
20/12/2023;
REsp n. 2.009.722/PR
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
3/10/2022,
6/10/2022.
Documento eletrônico VDA56669431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:40
Código de Controle do Documento: 32427469-6c78-4791-9f71-c4c8327001d4

Com relação à alegada afronta do arts. 503, 505, 508 do CPC e do
o da
art. 6
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, de acordo com o entendimento fixado
na jurisprudência desta Corte Superior, a mera menção a dispositivos legais, sem que
haja clara e precisa fundamentação apta a demonstrar de que maneira o acórdão recorrido
os tenha contrariado, tal como ocorre na hipótese dos autos, configura deficiência de
fundamentação e atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
A esse respeito:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
LITIGÂNCIA
PREDATÓRIA. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA. PODER
GERAL DE CAUTELA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
. PRETENSÃO DE REEXAME
SÚMULA 83/STJ
FÁTICO-PROBATÓRIO.
.
DEFICIÊNCIA
DE

SÚMULA
7/STJ
FUNDAMENTAÇÃO.
.
AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
284/STF
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
EXAME DE OFENSA
356/STF.
CONSTITUCIONAL E SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA 518/STJ
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
[...]
4. A alegação de violação a dispositivos legais de forma genérica atrai a
incidência da Súmula n. 284 do STF.
[...]
6. Recurso Especial não provido.
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
(REsp n. 2.241.772/SP
julgado em
DJEN
)
9/2/2026,
13/2/2026.

No mais, no que se refere à multa pelo descumprimento de obrigação de fazer,
o Tribunal de origem assim manifestou-se (fl. 62; sem grifos no original):

[...]
De início, tornando-se prejudicada a obrigação de fazer, não mais subsiste
motivo para a manutenção de multa diária pelo descumprimento daquela
.
obrigação à época em que se entendia que era exigível
As astreintes submetem-se à cláusula rebus sic stantibus; na ausência,
portanto, de confirmação da obrigação de fazer, não se justifica manter a
.
imposição da multa em face da executada
Logo, acolhido o recurso no ponto.

Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial e os
argumentos utilizados pela parte recorrente – cabimento das astreintes, bem como sua
proporcionalidade e razoabilidade – somente poderiam ter sua procedência verificada
mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de
alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade
com a Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:
Documento eletrônico VDA56669431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:40
Código de Controle do Documento: 32427469-6c78-4791-9f71-c4c8327001d4

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU
DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
[...]
2.2. A eventual reforma do entendimento da instância ordinária
quanto ao cabimento e à proporcionalidade da multa diária imposta pelo
descumprimento
da
determinação
judicial
em
questão
implicaria,
, providência
necessariamente, em reexame do contexto probatório dos autos
vedada em sede especial em virtude do óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência e, de
plano, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.954.608/SP
Turma, julgado em
DJEN
sem grifos no original.)
13/10/2025,
16/10/2025;

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. ASTREINTE. DECISÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO.
NECESSIDADE.
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
REEXAME.
. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
SÚMULA No 7/STJ
DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS.
§ 2o, DO
.
ART. 1.026,
CPC/2015
MULTA. CABIMENTO.
[...]
3. Na hipótese, é inviável a este Tribunal Superior rever o entendimento
firmado pelas instâncias ordinárias no tocante ao cabimento da multa cominatória
sem a análise dos fatos e das provas dos autos, o que atrai a aplicação da
.
Súmula no 7/STJ
[...]
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.007.095/SC
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
)
12/9/2022,
19/9/2022.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para CONHECER PARCIALMENTE
do recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Sem honorários advocatícios, por se tratar de acórdão proferido em agravo de
instrumento na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56669431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:40
Código de Controle do Documento: 32427469-6c78-4791-9f71-c4c8327001d4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.114.837 / RS
Número Registro: 2025/0455914-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50185174720224040000
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADINORA TEIXEIRA FACHINI
AGRAVANTE : ANTONIO AUGUSTO AFONSO ALVES
AGRAVANTE : CARLA SANTIN BERWIAN
AGRAVANTE : CLAUDIO ROBERTO FAGUNDES
AGRAVANTE : MARIA ELI JAQUES BITENCOURT
AGRAVANTE : NEREUS RENE BERWIAN
AGRAVANTE : OSMARINA TUBINO
AGRAVANTE : RAQUEL SANTIN BERWIAN
AGRAVANTE : ZORAIDE SANTOS DA SILVA
ADVOGADOS : LUCIANA INES RAMBO - RS052887
FELIPE CARLOS SCHWINGEL - DF024046
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA56935840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:50:35
Código de Controle do Documento: 2d1dff31-605c-44c8-8e9f-81e94e2975ec

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/05/2026
20/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:50:35
Código de Controle do Documento: 2d1dff31-605c-44c8-8e9f-81e94e2975ec